Tribunal: CARF
Processo: 11050.001576/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001576/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.891 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A indicação de uma empresa como contribuinte, é correta, desde que fique
demonstrado ser ela a pessoa que praticou o fato descrito na legislação
tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPUGNAÇÃO DÁ INÍCIO À LIDE.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa o
fato de não ter havido manifestação do contribuinte antes da lavratura do Auto
de Infração, tendo em vista que a lide se instaura quando da apresentação da
impugnação.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa
quando o lançamento se reveste das formalidades legais essenciais e o sujeito
passivo demonstra em sua impugnação haver compreendido as acusações a ele
imputadas.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade
da atividade de lançamento com as normas vigentes, portanto, em âmbito
administrativo, não é efetuada a análise de ofensa a princípios constitucionais
das exigências legais.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira.
DANO AO ERÁRIO. BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001576/2009-61
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 02/09) resultante da verificação de
embaraço ou impedimento à fiscalização, realizada pela Alfândega do Porto de Rio
Grande (RS), contra Petrobrás Transporte S/A - Transpetro. Tal revisão resultou na
constituição de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, em virtude de atraso na
apresentação de documento obrigatório. Tal infração teve como fundamento legal os
dispositivos previstos nos artigos 34, 35 e 36 do Decreto-Lei n° 37, de 1966 combinados
com os artigos 15, 17 e 37 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759, de 2009).
A auditoria relata que em detrimento do disposto nos artigos supra mencionados a
empresa promoveu fornecimento de bordo, sem a prévia comunicação da operação à
Receita Federal do Brasil. Desta forma impediu a fiscalização aduaneira de efetuar o
controle da mercadoria envolvida no comércio internacional. Conforme descrito no Auto
(fl. 05) a empresa realizou fornecimento de combustível ao navio SANMAR PARAGON,
em 17/04/2009, sem a devida comunicação ao órgão fiscalizador. Alegando problemas
em sistema de informática da empresa comunicou o ocorrido apenas em 11/05/2009. Na
ocasião foi apresentado um Memorando de Abastecimento no qual solicitou o aceite da
operação, com data retroativa, com a finalidade de concluir o despacho de exportação
da referida mercadoria (combustível). Foi autorizado o prosseguimento do despacho de
exportação tendo em vista que a mesma já havia ocorrido, entretanto não foi aceito o
pedido de autorização retroativa, e foi cobrada a multa respectiva, tendo em vista que a
atitude da empresa frustrou a possibilidade de fiscalização por parte da RFB.
Tendo o contribuinte sido cientificado da constituição do crédito tributário em
27/08/2009 (fl. 13), apresentou em 28/09/2009 a impugnação de fls 19/30, instruída com
os documentos de fls 31/42. Em sua peça de defesa o autuado insurge-se contra os
seguintes pontos:
- tempestividade do recurso apresentado;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

- ilegitimidade passiva. Tendo em vista que a Transpetro seria empresa subsidiária da
Petrobrás cujas atribuições específicas seriam “operar e construir dutos, terminais
marítimos e embarcações para transporte de petróleo seus derivados e gás natural”.
Defende que sua atividade essência seria transporte marítimo de cabotagem, portanto o
fornecimento de combustível à embarcação estrangeira não se amoldaria nas atividades
por ela desenvolvidas;
- inobservância do princípio constitucional da ampla defesa. Uma vez que a multa em
questão teria sido aplicada sem que a empresa tivesse a oportunidade de se manifestar a
respeito do tema;
- falta de demonstração da correlação entre a base legal mencionada e a infração
cometida. Entende que não houve comprovação de que a Transpetro tenha dado causa a
embaraço, dificuldade ou impedimentos à fiscalização aduaneira;
- inexistência de motivação para o ato administrativo (Auto de Infração). Com isso,
teria ocorrido afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 CF), assim como da
legislação que regula o processo administrativo (Lei n° 9.784, de 1.999);
- apresentação voluntária da documentação necessária relativa à operação praticada.
Defende que apresentou as devidas justificativas pelo atraso na entrega da
documentação e que as informações prestadas possibilitavam a perfeita compreensão da
operação e conseqüentemente o prosseguimento do despacho de exportação;
- inexistência de dano. Acredita que o atraso na apresentação da documentação não
tenha causado qualquer prejuízo à autoridade aduaneira.
Requer, finalmente, a nulidade do auto de infração e o afastamento da multa imposta.

A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 06-62.597 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A indicação de uma empresa como contribuinte, é correta, desde que fique demonstrado
ser ela a pessoa que praticou o fato descrito na legislação tributária.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPUGNAÇÃO DÁ INÍCIO À LIDE.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa o fato de não
ter havido manifestação do contribuinte antes da lavratura do Auto de Infração, tendo
em vista que a lide se instaura quando da apresentação da impugnação.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa quando o
lançamento se reveste das formalidades legais essenciais e o sujeito passivo demonstra
em sua impugnação haver compreendido as acusações a ele imputadas.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, portanto, em âmbito administrativo,
não é efetuada a análise de ofensa a princípios constitucionais das exigências legais.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
DANO AO ERÁRIO. BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância reproduzindo os exatos termos das argumentações
constantes da impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Incialmente cabe destacar que, excepcionalmente, a preliminar e o mérito serão
tratados conjuntamente neste voto. Os motivos desta análise conjunta serão expostos a seguir.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

O presente processo versa sobre auto de infração para aplicação de multa por
embaraço à fiscalização, em virtude de a Recorrente ter promovido o fornecimento de bordo
(combustível), sem a prévia comunicação da operação à Receita Federal do Brasil.
Conforme bem delineado no relatório acima, a Recorrente apresentou Impugnação
na qual, sinteticamente, alegou os seguintes pontos: a) ilegitimidade passiva; b) inobservância do
princípio constitucional da ampla defesa; c) ausência de correlação entre a base legal
mencionada e a infração cometida; d) inexistência de motivação para o ato administrativo; e)
ocorrência de apresentação voluntária da documentação necessária relativa à operação praticada;
e f) inexistência de dano.
A Delegacia de Julgamento confrontou todos os argumentos suscitados pela então
impugnante e, ato contínuo, após ciência da decisão recorrida, apresentou Recurso Voluntário
com os exatos termos constantes da impugnação, sem apresentar qualquer enfrentamento àquela
decisão.
Este relator até poderia não conhecer do Recurso Voluntário apresentado tendo
em vista a ausência de contestação dos motivos de fato e de direito, com a delimitação específica
das matérias de discordância em face da decisão recorrida. Contudo, considerando tão somente a
ausência de novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância administrativa,
passível a confirmação e adoção da decisão recorrida, com fundamento no §3o do art. 57 do
RICARF, adoto os fundamentos constantes da decisão de primeira instância, por concordar,
como minhas razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a seguir, o voto de
lavra da I. Relatora Ana Paula Giglio:
Da Legitimidade Passiva
Inicialmente, a título de preliminar, o impugnante defende haver ilegitimidade no pólo
passivo da obrigação tributária constituída através do Auto de Infração em análise.
Informa que a Transpetro seria apenas empresa subsidiária da Petrobrás cuja atribuição
legalmente instituída seria “operar e construir seus dutos, terminais marítimos e
embarcações para transporte de petróleo e seus derivados e gás natural, ficando
facultado essa subsidiária associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras
empresas” (artigo 65 da Lei 9.478, de 1.997). Defende que sua atividade essencial seria
o transporte marítimo de cabotagem. Desta forma, não seria correto se atribuir a
infração à Transpetro, tendo em vista que o atraso na prestação de informações seria
relativo à comercialização de combustível à embarcação estrangeira, o que não se
amoldaria às atividades por ela desenvolvidas. Em suas palavras:
“os procedimentos pertinentes ao comercio exterior de combustível devem ser
devidamente cumpridos pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, sociedade de
economia mista autorizada,por expressa previsão legal, a comercializar petróleo e seus
derivados”.
Requer, portanto, a nulidade do Auto de Infração por considerar indevida a imposição
de multa à Transpetro por infração cometida quando da comercialização de combustível
a embarcação estrangeira, atribuição que seria exclusiva da Petróleo Brasileiro –
Petrobrás.
De pronto, cabe analisar as acepções da sujeição passiva na relação fisco-tributária, em
especial nas questões ligadas à legitimidade e à responsabilidade tributária. Para tanto
transcrevem-se os artigos 121 e 126 do CTN, in verbis:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art.126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.”
(Destacou-se)
Da leitura dos dispositivos acima, infere-se que contribuintes são as pessoas que
realizam o fato descrito na regra matriz de incidência tributária. Assim, ainda que uma
empresa não tenha sido devidamente constituída ou já tenha sido formalmente extinta na
Junta Comercial competente, se restar provado que ela praticou fato gerador de
obrigação tributária, ela pode e deve figurar no pólo passivo da relação tributária. Da
mesma forma, empresa que atue em desacordo com os objetivos sociais para os quais
foi constituída também é passível de figurar no pólo passivo da relação tributária
quando for a responsável pela ocorrência do fato gerador.
Para haver imputação de descumprimento de obrigação – principal ou acessória - não é
necessário que a empresa esteja agindo de acordo com o estipulado em seu
contrato/estatuto social. Basta que ocorra a conduta (omissiva ou comissiva) e que tal
conduta seja a ela imputável. Caso contrário, estaria configurado um enorme "salvo-
conduto" para a sonegação de tributos e ou descumprimento de obrigações tributárias,
principais e acessórias.
Ressalte-se que a empresa Transpetro foi a efetiva responsável pela operacionalização
da exportação em questão. O despacho de exportação efetuado através da DDE
2090518819/5 foi por ela coordenado e operacionalizado (fl. 05). Da mesma forma, a
explicação a respeito do atraso no fornecimento das informações relativas à operação
de fornecimento de combustível à embarcação estrangeira também foi prestada pelo
ora sujeito passivo. Tal fato pode ser verificado através dos documentos de fls. 10 e 11
do presente processo e contradiz a alegação de que a Transpetro não participou da
operação de exportação (fornecimento de combustível) que deu origem a multa ora em
análise.
Importante mencionar que não competiria à Receita Federal do Brasil avaliar a forma
com que a empresa matriz e subsidiária se relacionam e efetuam a divisão das tarefas
por elas realizadas, ou ainda se nesta atuação as mesmas estariam atuando de acordo
com seus objetivos sociais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador das atividades que integram as industrias do
setor no Brasil e, portanto, responsável por esta análise. Saliente-se, entretanto que
apesar das afirmações constantes da impugnação de que a atividade essencial da
empresa Transpetro seria apenas o “transporte marítimo de cabotagem”, as atividades
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

da mesma compreendem um leque de atividades bem mais amplo. Conforme a própria
descrição da empresa:
“A Petrobras Transporte S.A. – Transpetro é uma importante empresa para o
transporte e a logística de combustível no Brasil. Atua ainda nas operações de
importação e exportação de petróleo e derivados, gás e etanol.”
(Destacou-se)
Fica claro, portanto, que a Transpetro é a responsável pelas operações ligadas ao
comércio internacional de combustíveis. Além disso, como responsável pela logística da
Petrobrás atua na função de transportador da mercadoria (combustível) até o
comprador da mesma (navio que recebe o suprimento de bordo) Destaque-se, ainda, que
a empresa Transpetro se coloca como a responsável pelas operações de comércio
exterior da Petrobrás. Atuando como responsável pela importação e exportação do
combustível e, em especial, como seu operador portuário (pessoa jurídica pré
qualificada para a movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário, realizada em porto organizado), no que diz
respeito às atividades da RFB. Inclusive, cadastrado como tal (Operador Portuário)
junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, “Siscomex Carga”, para
atuação junto ao Porto de Rio Grande (RS).
Assim, o fato de o exportador da mercadoria ser a Petrobrás não exime a Transpetro de
suas obrigações em relação ao cumprimento dos prazos para apresentação de
documentação relativa à operação em análise (fornecimento de combustível).
Não há, portanto, como se acatar a alegação da empresa de que estaria figurando
ilegitimamente no pólo passivo desta relação, uma vez que a mesma possuía uma
vinculação direta com a situação que constituiu o fato gerador da presente obrigação
tributária.
Da Argüição de Nulidade por Cerceamento do Direito à Ampla Defesa
Ainda a título de preliminar, a empresa requer a nulidade do Auto de Infração em razão
de considerar que não lhe teria sido possibilitada a ampla defesa. Segundo seu
entendimento, a multa em questão teria sido aplicada sem que a empresa tivesse a
oportunidade de se manifestar a respeito do tema.
Inicialmente há que se esclarecer que no curso da ação fiscal não há que se falar em
direito de defesa e de contraditório, tampouco de seu cerceamento, uma vez que o
procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do lançamento,
composta pela apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do
crédito tributário, momento a partir do qual surge a prerrogativa dos contribuintes de
defesa e de contraditório, na forma da lei, por meio de impugnação, conforme
estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
(Destacou-se)
A fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se, portanto, com a impugnação
tempestiva do lançamento (art. 14 do já mencionado Decreto no 70.235, de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. Para a solução desse
conflito aplicam-se as garantias constitucionais da observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal). Desse
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente válido, com a
abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, ocorre a plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa.
Teve, desta forma, o contribuinte exercido sua prerrogativa de contestar a notificação de
lançamento.
Entende-se, portanto, que a alegação de nulidade do lançamento, por cerceamento ao
direito de defesa do sujeito passivo não merece prosperar. Isto porque o direito a ampla
defesa foi efetivamente garantido ao contribuinte e por ele exercido no momento da
apresentação da impugnação ao Auto de Infração que ora se analisa.
Dos Requisitos Formais do Auto de Infração
Ainda no que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, o contribuinte defende
a nulidade do lançamento, por entender que o Auto de Infração não preencheria os
requisitos legais do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Segundo seu
entendimentos não houve demonstração da correlação entre a base legal mencionada e
a infração cometida. Em seu entendimento não teria havido comprovação de que a
empresa tenha dado causa a embaraço, dificuldade ou impedimentos à fiscalização
aduaneira.
Em suas palavras:
“a imposição da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c" do mesmo Decreto
Lei é indevida, considerando-se que não há, no auto de infração lavrado, a
correlação entre a suposta infração cometida e a tipificação da conduta, ou seja, a
autoridade fazendária em momento qualquer apresenta justificativas para seu
entendimento de que a TRANSPETRO tenha " (...) por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissivo, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal" (art. 107, IV, "c")”.
Defende a interessada, portanto, que o AI não apresenta a fundamentação legal
adequada ao caso na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal".
Tal argumentação não encontra respaldo quando analisada a descrição dos fatos
apresentada pela fiscalização. No AI está descrito que o exportador descumpriu o prazo
para atendimento para prestação de informações à Receita Federal do Brasil quando do
fornecimento de combustível à embarcação estrangeira. Também fica clara o fundamento
Legal utilizado: os artigos. 15, 17 e 37 do Decreto n ° 6.759, de 2.009, combinados como
os artigos 34, 35 e 36 do Decreto - Lei n ° 37, de 1966.
O fato em questão é simples e está bem caracterizado nos presentes autos, prescindindo
de termos, depoimentos, laudos e elementos de prova, por se tratar de fato objetivo, qual
seja, o atraso na comunicação à RFB de fornecimento de combustível À embarcação
estrangeira. Tal fato foi atestado inclusive pela própria empresa no documento de fl. 10.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, a
qual não prestou informações obrigatórias previstas na legislação tributária, incidindo
em embaraço à atividade de fiscalização.
O auto de infração contém, contrariamente ao alegado, todos os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Somente a ausência total dessas
formalidades é que poderia invalidar o lançamento, sobretudo se desprovido da
capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da
ampla defesa. Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura
das razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações as
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

quais lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma e,
portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Também não se verifica a falta de capitulação legal da conduta que fundamentaria a
aplicação da penalidade questionada. É entendimento pacífico (confirmado no auto de
infração em pauta) que a conduta de embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta ou de
informações obrigatórias dentro do prazo legal está prevista no tipo infracional em tela.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, resta configurado
o desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações necessárias, que
devem ser verdadeiras e corretas. Tal conduta resulta na criação de dificuldade ou
mesmo impossibilita (como no caso em exame) do controle aduaneiro. Portanto,
entende-se que a conduta omissiva da empresa materializou claramente a hipótese
infracional devendo, portanto, ser punida com a pena de multa prevista pela legislação
Da Boa Fé e Ausência de Dano ao Erário
O impugnante insurge-se, ainda, contra o Auto de Infração por entender que a conduta
em questão (omissão/atraso na prestação de informações obrigatórias) não teria
acarretado prejuízo ao Erário ou à Fiscalização. Defende que o atraso na apresentação
da documentação não tenha causado qualquer prejuízo à autoridade aduaneira, uma vez
que o Despacho de Exportação foi concluído. Defende ainda, a boa fé do contribuinte
que, apesar do atraso, prestou ao Fisco as informações necessárias, possibilitando a
conclusão do Despacho de Exportação.
Conforme o relato fiscal, o sujeito passivo deixou de prestar à autoridade aduaneira,
comunicação a respeito do fornecimento de combustível a embarcação estrangeira.
Tal obrigação tem como base a Instrução Normativa n° 28 de 1994, a qual em seus
artigos 37 e 44 detalha as obrigações do transportador e os prazos para prestação das
informações e fornecimento de documentação necessária para conclusão do Despacho
de Exportação. Alem disso, o parágrafo único do artigo 52 dá competência ao chefe da
unidade local da Receita Federal para definição do momento em que o despacho poderá
ser efetuado.
“Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510,
de 2005)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
“Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3°do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.”
“Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para
uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou
brasileira, em tráfego internacional;
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração para despacho poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou
sua saída do território nacional, nos seguintes casos:
I - exportação de produtos da indústria siderúrgica e de mineração;
II - exportação de granéis;
III - exportação de petróleo bruto e de seus derivados, realizada pela PETROBRÁS
S.A., por via marítima;”
(Destacou-se)
Em especial na Alfândega do Porto de Rio Grande (RS), onde a operação em análise se
efetuou, o Chefe da Unidade (Inspetor-chefe da alfândega da Receita Federal do Brasil)
publicou Portaria relativa aos procedimentos para controle de operações de
fornecimento de combustíveis e lubrificantes para consumo de bordo em embarcação, em
tráfego internacional. Assim dispõe o artigo 2° da referida Portaria:
“Art. 2o - Para cada fornecimento de bordo a ser realizado, a empresa fornecedora
apresentará no atendimento da ALF/RGE requerimento para ingresso a bordo do
navio objeto do fornecimento, acompanhado de 2 (duas) vias do DANFE da Nota
Fiscal Eletronica (NF-e) relativas ao fornecimento.”
(Destacou-se)
Em não tendo cumprido os requisitos impostos pela Portaria da Alfândega, assim como
da própria Instrução Normativa, a Transpetro incorreu na infração prevista no art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) que
dispõe da seguinte forma:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;”
Em sua impugnação, o sujeito passivo, embora admitindo claramente o cometimento do
ato infracional que resultou no lançamento da multa em questão, alega que agiu de boa-
fé, visando à regularização do referido registro de exportação, e que sua conduta teria
resultado de um verdadeiro “caso fortuito” que não acarretou nenhum dano ao Erário.
A conduta do sujeito passivo se subsume plenamente à hipótese infracional prevista no
dispositivo acima transcrito, tendo a autoridade fiscal autuante procedido em
conformidade com o previsto no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Da mesma forma, não é relevante para o caso a alegação de boa fé da impugnante, visto
que a infração imputada possui caráter objetivo, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)
Cabe esclarecer que a prestação de informações relativas ao fornecimento de
mercadorias para consumo de bordo de embarcações estrangeiras configura obrigação
acessória que visa a atender, em especial, o interesse da fiscalização aduaneira,
consistindo, a sua falta, em evidente prejuízo à adoção tempestiva das medidas
necessárias ao controle das respectivas operações de comércio exterior. Situação que
por si só prescinde de prova de efetivo dano ao Erário, uma vez que sua própria conduta
já causou prejuízo à fiscalização.
Além disso, por força do prescrito no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária, salvo disposição de lei em contrário, independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. De forma
que, verificado o cometimento da infração (em que o dolo não é elementar do tipo
infracional), como no caso dos autos, arguições de boa-fé e de ausência de dano ao
Erário, tais como as formuladas pelo sujeito passivo, não podem subsistir.
Dos Princípios Constitucionais e Administrativos
Defende, ainda, o impugnante a inexistência de motivação para o ato administrativo
(Auto de Infração). Com isso, teria ocorrido afronta direta aos princípios constitucionais
(Art. 37 CF), assim como da legislação que regula o processo administrativo (Lei n°
9.784, de 1.999). Menciona expressa e especificamente os seguintes princípios:
audiência do interessado (ampla defesa), motivação, ampla defesa, contraditório, boa
fé e busca da verdade material.
Não se verifica, entretanto, nenhuma violação aos princípios constitucionais ou
administrativos alegados. O ato administrativo guerreado (Auto de Infração) mostra-se
perfeitamente válido, conforme anteriormente mencionado, tendo em vista que preenche
totalmente os requisitos necessários. Em relação ao contraditório e a ampla defesa, já se
mencionou em tópico anterior a garantia dos mesmos, assim como ocorreu em relação à
alegada boa fé do contribuinte. Não há também o que se falar em relação à busca da
verdade material, tendo em vista que os fatos ocorridos são claros e incontestes:
apresentação em atraso de informações relativas ao embarque de mercadoria.
Finalmente no que diz respeito à motivação do AI, a mesma é bastante clara e direta: o
descumprimento de norma que determina a prestação de informação à RFB previamente
ao embarque da mercadoria, a fim de possibilitar a devida fiscalização. Uma vez
descumprida a regra obrigatório se faz a aplicação da multa.
É de se salientar as afirmativas contidas na própria impugnação no que diz respeito à
aplicação de penalidade/sanção/multa. Trata-se de ato administrativo vinculado, ou
seja, não está ao livre arbítrio da autoridade administrativa, devendo seguir exatamente
aquilo que prescreve o texto legal, sob pena de se tornar nulo de pleno direito, pela
impossibilidade do administrado de exercer plenamente as garantias constitucionais,
dada à falta de correspondência entre os motivos apontados e a veracidade fática
presente.
Efetivamente, o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN)
determina que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Daí decorre que a autoridade administrativa, nas atividades
de constituição do crédito tributário e na de julgamento de processos referentes a esses
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

créditos tem o poder-dever de observar a legislação vigente e o entendimento
administrativo a ela inerente.
A legislação considera que “quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal”
está sujeito à multa prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1.966. No que diz
respeito ao atendimento desta norma aos preceitos constitucionais e administrativos, não
há como esta Turma de Julgamento manifestar-se a este respeito. Nesse sentido, o art.
26-A do Decreto no 70.235 , de 1972 (com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009),
expressamente proíbe os órgãos de julgamento administrativo federal de afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto a
inobservância da legislação, o âmbito federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade. Desta forma, uma vez que a norma está vigente segundo o
ordenamento jurídico nacional, compete à autoridade administrativa de julgamento
apenas a análise da conformidade da atividade de lançamento com as normas vigentes.
Em âmbito administrativo, não é efetuada a análise de ofensa a princípios
constitucionais ou mesmo administrativos das exigências legais.
Da Apresentação dos Documentos
Finalmente, em relação ao mérito, a Transpetro defende que apresentou
voluntariamente toda a documentação necessária relativa à operação praticada.
Entende que apresentou as devidas justificativas pelo atraso na entrega da
documentação e que as informações prestadas possibilitavam a perfeita compreensão da
operação e consequentemente o prosseguimento do despacho de exportação. Tais
justificativas estariam contidas no documento de fl 10.
Da análise da documentação mencionada, verifica-se que a impugnante não contesta a
infração cometida. Admite o atraso na entrega da documentação necessária, apenas
justifica o referido atraso, comunicando ser um problema de informática da própria
empresa. Ressalte-se que o embarque do combustível ocorreu em 17/04/2009 e que a
comunicação à Receita Federal deu-se apenas em 11/05/2009, ou seja 24 dias após a
ocorrência do mesmo.
O presente processo foi constituído para cobrança da multa de R$5.000,00, prevista no
art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966 (com redação dada pelo art.
77, da Lei no 10.833, de 2003), o qual já foi devidamente transcrito e examinado em item
anterior. Para a caracterização da infração objeto do lançamento, ao que se deduz do
teor do texto legal, necessário se faz que o fato narrado pela fiscalização tenha sido, por
qualquer meio ou forma, praticado pelo sujeito passivo e que desse fato tenha resultado
embaraço, dificultação ou impedimento de alguma ação de fiscalização aduaneira, ou
ainda que, simplesmente, o sujeito passivo tenha deixado de apresentar, no prazo
estabelecido, documento, informação ou resposta a intimação fiscal.
Observa-se, no caso em análise, que o tipo legal, objeto da norma acima transcrita,
define os núcleos infracionais, quais sejam: embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de informação ou
resposta, em prazo estipulado. Estabelece o sujeito e modo de atuação objeto da referida
sanção: a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, praticar a ação
infracional delineada no dispositivo legal em apreço.
Desta forma, em estando claro e inconteste o cometimento da infração por parte do
sujeito passivo, deve ser mantido o Auto de Infração que estabeleceu penalidade
cominada em lei para tal conduta.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.891 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001576/2009-61

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital